Tribunal: TJSP
Processo: 1013163-41.2018.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Francisco Occhiuto Júnior
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Seguro obrigatório. Ação de cobrança de indenização de seguro DPVAT. Invalidez parcial e permanente constatada em perícia médica realizada pelo IML. Lesão cervical constatada. Percentual de incapacidade apurada pelo experto em 50% (média), que incidirá sobre o percentual previsto na Tabela da SUSEP (perda da mobilidade de um segmento da coluna vertebral – 25%). Indenização arbitrada pelo d.

Ementa:
Seguro obrigatório. Ação de cobrança de indenização de seguro DPVAT. Invalidez parcial e permanente constatada em perícia médica realizada pelo IML. Lesão cervical constatada. Percentual de incapacidade apurada pelo experto em 50% (média), que incidirá sobre o percentual previsto na Tabela da SUSEP (perda da mobilidade de um segmento da coluna vertebral – 25%). Indenização arbitrada pelo d. Sentenciante em 12,5% sobre o valor total de indenização securitária. Ação julgada procedente em parte, reconhecida a sucumbência recíproca.
Recurso do autor. Renovação dos argumentos anteriores. Pretensão à fixação da indenização no grau máximo. Impossibilidade. Necessidade de observância do grau de invalidez constatado por perícia médica combinado com tipo de lesão previsto na Tabela da SUSEP. Súmula 474 do C. STJ ("A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez"). Prova pericial conclusiva. Incapacidade parcial e permanente apurada. Redução da capacidade laborativa em 12,5% (50% de 25%). Indenização devida no patamar de 12,5% do valor correspondente ao teto indenizatório (R$13.500,00), ou seja, R$1.687,50, como decidido. Insurgência com relação ao reconhecimento da sucumbência recíproca. Acolhimento. Necessidade de ajuizamento da ação para receber a indenização. Verba honorária carreada exclusivamente à ré. Fixação com base no valor da causa. Possibilidade. Sentença reformada em parte, para que os ônus sucumbenciais sejam carreados exclusivamente à ré. Recurso do autor provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000065363
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013163-41.2018.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é apelante WESLEY DA
SILVA GUEDES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado SEGURADORA LIDER DOS
CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) e LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013163-41.2018.8.26.0344 -Voto no
2
COMARCA: MARÍLIA - 2a VARA CÍVEL
JUIZ: DR. ERNANI DESCO FILHO
APELANTE: WESLEY DA SILVA GUEDES
APELADA: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
VOTO No 27.067
Seguro obrigatório. Ação de cobrança de indenização de seguro
DPVAT. Invalidez parcial e permanente constatada em perícia
médica realizada pelo IML. Lesão cervical constatada.
Percentual de incapacidade apurada pelo experto em 50%
(média), que incidirá sobre o percentual previsto na Tabela da
SUSEP (perda da mobilidade de um segmento da coluna
vertebral 25%). Indenização arbitrada pelo d. Sentenciante em
12,5% sobre o valor total de indenização securitária. Ação
julgada procedente em parte, reconhecida a sucumbência
recíproca.
Recurso do autor. Renovação dos argumentos anteriores.
Pretensão à fixação da indenização no grau máximo.
Impossibilidade. Necessidade de observância do grau de
invalidez constatado por perícia médica combinado com tipo de
lesão previsto na Tabela da SUSEP. Súmula 474 do C. STJ (“A
indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do
beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da
invalidez”). Prova pericial conclusiva. Incapacidade parcial e
permanente apurada. Redução da capacidade laborativa em
12,5% (50% de 25%). Indenização devida no patamar de 12,5%
do valor correspondente ao teto indenizatório (R$13.500,00), ou
seja, R$1.687,50, como decidido. Insurgência com relação ao
reconhecimento da sucumbência recíproca. Acolhimento.
Necessidade de ajuizamento da ação para receber a indenização.
Verba honorária carreada exclusivamente à ré. Fixação com
base no valor da causa. Possibilidade. Sentença reformada em
parte, para que os ônus sucumbenciais sejam carreados
exclusivamente à ré. Recurso do autor provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013163-41.2018.8.26.0344 -Voto no
3

Cuida-se de ação de cobrança de indenização de seguro DPVAT
movida por Wesley da Silva Guedes em face de Seguradora Líder dos Consórcios do
Seguro DPVAT S/A, julgada parcialmente procedente pela r. sentença de fls. 214/217,
condenada a ré ao pagamento da importância de R$1.687,50, equivalente a 12,5% do
valor máximo indenizável, com incidência de correção monetária desde o evento danoso
e juros de mora de 1% ao mês desde citação. No mesmo fôlego, reconheceu a
sucumbência recíproca, arcando cada parte com os honorários de seus patronos,
ressalvada a gratuidade processual da parte autora.
Inconformado, o autor recorre (fls. 220/230). Alega que não há que se
falar em enquadramento na Tabela da SUSEP, de modo que faz jus à integralidade da
indenização. Aduz que há vedação à compensação de honorários advocatícios e que os
ônus sucumbenciais devem ser integralmente carreados à ré. Pretende a reforma da r.
sentença.
Contrarrazões da ré a fls. 234/239.
É o relatório do necessário.
O
recurso
do
autor
comporta parcial provimento, respeitado
entendimento em sentido contrário.
A discussão versa sobre a pretensão ao recebimento de indenização do
seguro DPVAT em decorrência de acidente automobilístico que acarretou a incapacidade
parcial e permanente do autor.
Anoto que a gradação do valor da indenização securitária já era
prevista na Lei no 6.194/74, e com a Lei no 11.945/2009 fora inserida Tabela de
Graduação do valor da indenização de acordo com a lesão sofrida pela vítima, que não
se reveste de qualquer inconstitucionalidade ou ilegalidade. Isso porque a alínea “b” do
art. 3o da Lei no 6.194/74, quando de sua edição, já previa que a indenização seria de
“até 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no País - no caso de
invalidez permanente” (grifei).
Da mesma forma, a jurisprudência pacífica do C. STJ, que culminou
com a edição da Súmula 474, in verbis: “A indenização do seguro DPVAT, em caso de
invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da
invalidez”.
Importante ressaltar que a perícia médica a que foi submetido o autor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013163-41.2018.8.26.0344 -Voto no
4
concluiu que há nexo de causalidade entre a lesão e o acidente sofrido, sofrendo “perda
funcional dos movimentos da coluna cervical de repercussão média, 50%” (cfr. fl. 204).
Ora, tem-se que a finalidade do seguro obrigatório é garantir a correta
indenização ao lesado, vítima de acidente automobilístico, como, aliás, em hipóteses
semelhantes, várias vezes já decidiu esta C. Câmara.
E podem ser utilizados os percentuais trazidos pela SUSEP, utilizada a
“Tabela de Indenização por Invalidez Permanente” prevista na Circular SUSEP No 306,
de 17 de novembro de 2005.
Nesse sentido, a jurisprudência pacífica desta C. Corte:
“SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). Ação de cobrança Indenização
pleiteada em função de invalidez suportada pelo autor como consequência de acidente
automobilístico. Reconhecimento de indenização devida com o pagamento efetuado pela
Seguradora, em sede administrativa. Acidente ocorrido em 2006 e, portanto, anterior à
Lei
11.945/09
e
11.482/07.
Aplicabilidade
da
tabela
emitida
pela
SUSEP.
Complementação devida, em consideração ao laudo pericial que apurou incapacidade
parcial correspondente a 35% do valor total da indenização. Redução do percentual
aplicado na r. sentença. Cálculo da indenização que deve observar como base os 40
(quarenta) salários mínimos determinados na lei. Recurso de apelação parcialmente
provido, improvido o adesivo. (...)”. (grifei, Apelação no 0112142-05.2009.8.26.0010, Rel.
Des. CARLOS NUNES, 33a Câmara de Direito Privado, j. 18/06/2012);
“Ação de cobrança. DPVAT. Invalidez parcial permanente. Laudo
pericial que prevê invalidez parcial permanente no percentual de 35%. Indenização que
deve levar em conta percentual de incapacidade, de acordo com tabela da SUSEP.
Recurso desprovido”. (Apelação no 0031581-84.2009.8.26.0562, Rel. Des. PEDRO
BACCARAT, 36a Câmara de Direito Privado, j. 28/06/2012);
E,
“SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO
- PEDIDO PARA RECEBIMENTO DO VALOR MÁXIMO PREVISTO - HIPÓTESE DE
INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL - CORRESPONDÊNCIA AO PERCENTUAL DE
INVALIDEZ APURADO EM PERÍCIA MÉDICA SOBRE O MONTANTE MÁXIMO
INDENIZÁVEL - RECURSO DESPROVIDO.” (Apelação no 9196894-78.2009.8.26.0000,
Rel. Des. ANDRADE NETO, 30a Câmara de Direito Privado, j. 27/06/2012).
Assim, tem-se que o valor devido ao autor é de R$1.687,50, quantum
equivalente a 12,5% (50% de 25%) de R$13.500,00, tal como apurado pelo laudo pericial
e fixado na r. sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013163-41.2018.8.26.0344 -Voto no
5
Por outro lado, assiste razão ao autor no tocante ao rateio dos ônus
sucumbenciais. Do exame da petição inicial, denota-se que o autor busca a condenação
da ré no pagamento da indenização securitária “conforme previsão do artigo 3o, § 1o,
incisos I e II, e Tabela Anexa da Lei no 6.194/1974 e alterações introduzidas pela Medida
Provisória no 451/2008, segundo constatado pela perícia médica judicial da parcial
invalidez permanente real” (cfr. fl. 10).
Dessa forma, tem-se que o autor foi sucumbente em parte mínima do
pedido e, ainda, teve que contratar advogado para receber o valor da indenização, razão
pela qual aplicável o disposto no parágrafo único do art. 86 do CPC.
Por esta razão, deve ser observado o disposto no §2o do art. 85 do
CPC, que dispõe que “Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de
vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não
sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa (...)”.
Como se vê, na hipótese dos autos, houve condenação da ré no
pagamento de R$1.687,50, de modo que, o arbitramento dos honorários com base em tal
valor acarretará em montante aviltante.
Assim, justifica-se o arbitramento da honorária tendo como base o
valor da causa, aplicado ainda o disposto no art. 85, §8o, do CPC.
Portanto, entendo que, pela duração do processo, trabalho dos
patronos das partes, natureza da causa e grau de zelo, aí incluídos os honorários em
sede recursal, ficam os honorários advocatícios devidos pela ré arbitrados em 10% sobre
o valor da causa, quantum que remunera de maneira condigna o patrono da parte
contrária.
Dessa maneira, de rigor o provimento ao apelo do autor para a afastar
a sucumbência recíproca, carreando os ônus sucumbenciais integralmente à ré, nos
termos do parágrafo único do art. 86 do CPC. Quanto ao mais, fica mantida a r. sentença
tal como lançada.
Ante todo o exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao apelo.
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
Relator